Tribunal: STF
Processo: RHC 217510
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Carlos Costa e Teresa Cristina Silva Martins contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no HC 701.173/RJ (documentos eletrônicos 15).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[o] Paciente foi denunciado, juntamente com sua esposa, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 8.176/1991 e no art. 55 da Lei 9.605/1998, na forma do art. 70 do Código Penal. A conduta atribuída ao Paciente na denúncia é ‘promover extração de pedra britada’, que não constitui recurso mineral ou matéria prima, revelando-se, assim, manifesta a atipicidade do fato. 



    A denúncia, porém, foi recebida pelo Juízo da Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Três Rios que, após a instrução processual, julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar o ora Paciente pela prática dos crimes narrados na denúncia à penas de dois anos e quatro meses de detenção e cento e noventa e quatro dias multa, a qual foi substituída por pena restritiva de direitos. 



    Todavia, o Paciente restou condenado, tão somente, por questões formais, que decorrem de medidas meramente burocráticas referentes à obtenção de documentos, sem a presença do dolo indispensável à configuração do tipo imputado, não tendo sido reconhecido o evidente erro de proibição presente na hipótese.



    O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação pugnando pelo aumento da pena fixada, e a defesa, por sua vez, interpôs recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e pela anulação da sentença, ordenando-se a baixa dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que fosse proposta transação penal ao Paciente em relação ao art. 55 da Lei nº 9.605/1998; pelo reconhecimento do erro de proibição em que incorreu o Paciente; pela absolvição do Paciente de ambas as imputações; e, ainda, pelo redimensionamento da pena fixada por flagrante violação ao princípio do non bis in idem e ao princípio de individualização da pena, diante da dupla valoração da ‘reprovabilidade’ da conduta, reformando-se a sentença condenatória. 



    Porém, a C. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região rejeitou todas teses e preliminares ventiladas no recurso de apelação e, no mérito, manteve integralmente a condenação imposta ao Paciente e desproveu também o recurso do Ministério Público Federal. Opostos embargos infringentes em relação à parte não unânime do acórdão da apelação, estes foram desprovidos. O recurso especial, embora admitido pela Presidência do TRF-2, foi conhecido apenas em parte pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça e, nesta parte, desprovido. Interposto recurso extraordinário em face do acórdão do agravo regimental, este foi inadmitido. 



    Assim, considerando estar-se diante de manifestas ilegalidades, que constituem severo constrangimento ilegal infligido ao Paciente, impetrou-se o habeas corpus originário. No entanto, levado o feito a julgamento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, lamentavelmente, não conheceu do writ […].” (págs. 2-3 do documento eletrônico 33).



    Alega, ainda, que



    [p]ara a análise da tese de atipicidade ora aventada, deve-se apenas aferir a inadequação típica através dos fatos retratados na denúncia, na sentença e no acórdão. Os fatos ali retratados, que serão considerados (apenas para o desenvolvimento deste fundamento) como incontroversos, não constituem crime. E, por consequência, a condenação imposta ao Paciente revela-se ilegal. 



    […]



    Como se vê, a denúncia imputa ao Paciente a extração mineral de pedra britada. Preveem os artigos 2º da Lei nº 8.176/1991 e 55 da Lei nº 9.605/1998, de outro lado, respectivamente, que ‘constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo; e executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida’ (grifos nosso). 



    Pedra britada (termo utilizado na denúncia, pois foi o único material encontrado no local), porém, não constitui matéria-prima ou recurso mineral passível de extração mineral. Pedra britada é um material artificial produzido a partir de um processo industrial de fragmentação de rochas (que o Paciente havia apenas adquirido para revender, e não produzido). Ou seja, trata-se de material que exige um processo de beneficiamento para a sua confecção.



    […]



    No caso em tela a empresa detinha licença e houve pedido de renovação, mas não havia sido concedida formalmente à época, muito embora, pouco tempo depois, a empresa tenha obtido a licença do órgão fiscalizador responsável; não houve dano ambiental algum, o que afasta o dolo da conduta do Paciente, e não se identificou a atividade de extração de recursos minerais no momento da fiscalização, mas tão somente a britagem (que não constitui crime), que é a fragmentação de rochas.” (págs. 6-10 do documento eletrônico 33).



    Ao final, pede 



    “pelo provimento do presente recurso para reformar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se integralmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade das condutas imputadas ao Paciente ou o erro de proibição; ou, subsidiariamente, a nulidade do acórdão decorrente (i) da violação ao art. 59 do Código Penal, aos princípios do non bis in idem e da individualização da pena, ordenando-se novo redimensionamento da reprimenda imposta ao Paciente; ou (ii) da falta de fundamentação.” (pág. 25 do documento eletrônico 33).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 79). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312 art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM PERMISSÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ JULGADAS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material.



    2. Os alegados vícios indicados pelo embargante foram efetivamente decididos pelo acórdão impugnado. Ao que se tem, a intenção destes aclaratórios é a de rediscutir a matéria já julgada, já que o provimento judicial contrariou os interesses do embargante. Esse, porém, não é o propósito dos aclaratórios.



    3. Embargos rejeitados.” (documento eletrônico 15).



    Reproduzo, também, a ementa do acórdão quando do julgamento do mérito no STJ:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM PERMISSÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    2. Os limites cognitivos no não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.



    3. Neste caso, os aspectos relativos à tipicidade das condutas foram exaustivamente debatidos pelas instâncias antecedentes, que concluíram que a conduta de extrair minerais no local fiscalizado sem prévia autorização estava devidamente caracterizada e que a mera descrição do material como pedra britada na inicial acusatória não é suficiente para tornar inepta a denúncia nem inviabilizar a pretensão acusatória.



    4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em função da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Quanto ao primeiro vetor, as instâncias ordinárias ressaltaram a condição de vereador ostentada pelo réu à época dos fatos, de maneira a elevar a reprovação de sua conduta ilícita. Quanto às circunstâncias do delito, destacou-se a extensão dos danos causados pela atividade minerária irregular, além do fato de a empresa continuar em funcionamento mesmo após ter sido impedida de prosseguir com a atividade. Desse modo, vê-se que os fundamentos apresentados se mostram suficientes para justificar a exasperação da pena-base, na medida em que demonstram, a partir do exame dos fatos narrados na denúncia e confirmados ao longo da instrução, que a conduta do acusado desbordou daquilo que ordinariamente se espera em condutas assemelhadas. 5. Habeas corpus não conhecido.” (documento eletrônico 8).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator